Tribunal: TJPA
Processo: 0845217-75.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845217-75.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: E. N. TAVARES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PERMITIDA. LEGALIDADE DAS COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em suas razões, o apelante alega, em resumo, que não houve a perda do interesse na ação, defendendo a possibilidade de suspenção do processo até o adimplemento total do acordo realizado. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com vistas a
reformar a sentença de primeiro grau
.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a reformar a sentença, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Apelante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o recurso.

Um dos requisitos da ação de busca e apreensão é a mora do devedor. Encontrando-se o processo em fase de conhecimento
, entendo que celebração de acordo faz desaparecer o interesse na demanda, uma vez que o devedor não está mais em mora, não se aplicando a regra da suspensão existente no processo de execução
.

Nesse contexto, entendo que as partes até poderiam solicitar a homologação de acordo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, com a formação de título judicial e a possibilidade de exigir o cumprimento posterior da obrigação.

Contudo, não houve pedido de homologação do acordo por sentença. Nem mesmo ficou descrita a forma como se daria o cumprimento da obrigação, em caso de descumprimento da transação realizada.

Só houve o pedido de suspensão da ação. Ocorre que da forma como foi proposta essa suspensão, não cumprido o acordo, o processo retomaria o seu curso regular em fase de conhecimento, o que se mostra incabível. Inclusive não houve sequer a correta habilitação da parte recorrida, que não possui advogado para representá-la.

No mesmo sentido:

TJ-AM - Apelação Cível: AC 2925420188042301 AM 0000292-54.2018.8.04.2301 Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 05/04/2021

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Logo após o deferimento da liminar de busca e apreensão (fls. 85/87), o banco Apelante peticionou nos autos, informando a celebração de acordo (fls. 92/95) com a parte Apelada, requerendo a suspensão dos autos até o integral cumprimento da avença. 2. A pretensão de suspensão consensual do feito, nos termos do art. 313 , II , do CPC , exige a regular representação processual das partes. E, a análise dos autos dá conta da ausência de triangulização processual, porquanto a parte Requerida/Apelada sequer fora citada para integrar a lide. 3. Encontrando-se o processo ainda na fase de conhecimento, não é cabível o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do acordo, uma vez que o disposto no art. 922 , do CPC , aplica-se somente ao processo de execução e não à busca e apreensão. 4. Apelo conhecido e desprovido.

TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 85392720198190052

Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 15/07/2021

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487 , III , B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO INSTAURADA. REALIZAÇÃO DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL. APELANTE QUE PRETENDE A
SUSPENSÃO
DO FEITO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DO
ACORDO
. TRANSAÇÃO REALIZADA EM FASE DE CONHECIMENTO. O REQUERIMENTO DE
SUSPENSÃO
DO FEITO, CONSOANTE O ARTIGO 792 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL , SOMENTE TEM LUGAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO, NO QUAL NÃO SE DISCUTE MÉRITO, E NÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. NA TRANSAÇÃO, A RÉ RECONHECEU A OBRIGAÇÃO E AS PARTES ACORDARAM SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DA RÉ, PODERÁ O AUTOR VALER-SE DO PRESENTE TÍTULO JUDICIAL A FIM DE EXIGIR-LHE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, NESTES PRÓPRIOS AUTOS, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. In casu, o apelante
busca
a anulação da Sentença, com a
suspensão
do feito até o cumprimento do
acordo
; 2. Ocorre que, a consequência da homologação do
acordo
celebrado entre as partes é a
extinção
do processo com a resolução do mérito, na forma do art. 487 , III , alínea b , do Código de Processo Civil ; 3. Por outro lado, a
suspensão
do processo pelo prazo concedido pelo credor para o devedor para o pagamento total do débito somente seria possível se estivéssemos na fase executória ou diante de execução extrajudicial, nos termos do artigo 922 , do CPC ; 4. A decisão homologatória de
acordo
extrajudicial firmado entre as partes constitui título executivo judicial, nos termos do artigo 515 , III , do CPC . Em caso de inadimplemento do ajuste por parte da Ré, poderá o Autor valer-se do presente título judicial a fim de exigirlhe o cumprimento da obrigação, nestes próprios autos; 5. Desprovimento do recurso.

Colaciono, ainda, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostrando que na Ação de Busca e Apreensão a
transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial, sendo possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material:

STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 2062295 DF 2023/0102207-8

Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 14/08/2023

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
. TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INTERESSE
DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título
extrajudicial
ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a transação
extrajudicial
celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada.3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015 , a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos.Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença.4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou
extrajudicial
. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487 , III , b; 515 , III e 725 , VIII , do CPC/2015 ). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico.5. A transação
extrajudicial
prévia à citação não caracteriza perda superveniente do
interesse
de agir a ensejar a
extinção
do processo sem resolução do mérito (art. 485 , IV , do CPC/2015 ). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem
interesse
em postular, em juízo, a homologação do
acordo
. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015 ).6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do
interesse
processual, ressaltando não ser possível a homologação de
acordo
firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o
acordo
, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado.7. Recurso especial conhecido e provido.

Assim, entendo que a sentença não merece reparo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024